Tribunal: STF
Processo: HC 226269
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA: DESNECESSIDADE. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.3.2023 por Antonio Roberto Carrera, advogado, em benefício de Pedro Henrique Alves da Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.10.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 698.377/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado em 30.4.2021 pelo juízo da Segunda Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida da comarca de São Caetano do Sul/SP (Ação Penal n. 1500829-26.2021.8.26.0565) às penas de nove anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte e dois dias-multa pela prática dos delitos previstos no inc. II do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo majorado) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material). Narrou-se na sentença:



    “PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e encontra-se processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso 1, do Código Penal, bem como artigo 244-B da Lei nº 8.069190, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 31 de março de 2021, por volta das 20h10min, na Avenida Guido Aliberti, altura do numeral 3297, nesta cidade de São Caetano do Sul, previamente ajustado e com identidade de propósitos com o adolescente Paulo Henrique Monte Granato, subtraiu, para proveito comum, 1 mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, um relógio de pulso, um anel de prata, um aparelho celular da marca Motorola/MotoG6, e uma carteira contendo documentos pessoais e cartão bancário, pertencentes à vítima Lídia Dolores Paiva. 



    Consta ainda que, na mesma data e local supramencionados, PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA, facilitou a corrupção de Paulo Henrique Monte Granato, adolescente de 16 anos de idade, com ele praticando a infração penal acima descrita. 



    Narra a denúncia que, após pane no veículo da vítima, ela contou com o auxílio de 1 guardas civis municipais que passavam pelo local para estacionar na calçada. Logo após a saída dos agentes de segurança, enquanto a vítima telefonava para a seguradora, os dois agentes - denunciado PEDRO HENRIQUE ALVES DA SILVA e ó adolescente Paulo Henrique Monte Granato -, a bordo de uma motocicleta que transitava ha direção contrária da via pública visualizaram o veículo parado e fizeram o retorno, aproximando-se pela parte traseira do veículo da ofendida. 



    O denunciado então desembarcou da motocicleta (garupa), bateu no vidro dianteiro e, mediante grave ameaça, já exibindo arma de fogo, anunciou o roubo, exigindo o aparelho celular da vítima e sua bolsa. Lídia entregou seu celular, que estava sobre seu colo, tendo o investigado arrancado da vítima, de forma violenta, seu relógio de pulso e anel de prata, bem como subtraído sua CNH e cartão bancário. Enquanto isso, oi outro agente - adolescente Paulo Henrique Monte Granato - abriu a porta dianteira do passageiro e mexeu no porta-luvas e banco dianteiro. A seguir, os agentes evadiram-se do local em poder dos objetos subtraídos” (fls. 1-2, e-doc. 2).



    3. A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação em acórdão com esta ementa:



    “Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes e corrupção de menores. Afastada a preliminar de nulidade dor conhecimento do réu e ausência de comprovação da materialidade delitiva. Recurso defensivo buscando o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo e abrandamento do regime prisional. Emprego de simulacro de arma de fogo que não foi devidamente comprovado pela defesa. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação nos moldes em que proferida. Pena e regime prisional fechado mantidos. Recurso defensivo não provido” (fl. 8, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 698.377/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca em 5.10.2021. Esta a fundamentação do julgado:



    “Preliminarmente, cabe ressaltar que a dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...)



    Consoante visto acima, verifica-se que os fatos de que tratam estes autos ocorreram em 31/3/2021, e a suposta arma de brinquedo utilizada na prática delitiva, somente foi apresentada na delegacia de polícia em 26/5/2021, ou seja, após a prolação da sentença condenatória exarada em 30/4/2021. Desse modo, a apresentação da referida prova, a fim de amenizar a reprimenda do paciente, foi postulada a destempo, operando-se, portanto, a preclusão temporal da pretensão probatória. 



    Veja-se, a propósito, a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, os quais elucidam que a ‘perda da faculdade de praticar ato processual se dá em virtude de haver decorrido o prazo, sem que a parte tivesse praticado o ato, ou o tenha praticado a destempo ou de forma incompleta ou irregular’ (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual Civil extravagante em vigor, RT, 6ª ed., p. 533). 



    Por oportuno, ressalte-se que a produção de provas, de ofício ou não, deve se dar durante a instrução ou antes de proferida a sentença (inciso II do art. 156 do Código de processo Penal, pois o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça. (...)



    Desse modo, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente. 



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 3).



    5. A decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “a versão inserida no incluso inquérito policial de que o réu supostamente teria praticado de roubo com emprego de arma de fogo, nunca partiu da vítima” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o réu ao ser ouvido em juízo deixou claro e evidente ao magistrado no dia da audiência de instrução, debates e julgamento, que teria utilizado simulacro, e conforme se comprova através da foto, Fls. 160, inserida nos autos que realmente tratava-se de arma de brinquedo” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera “nota[r]-se de plano através do Termo de Declarações, Fls. 13, que a vítima Lidia, disse que o réu fez menção de estar portando arma de fogo, contudo, na elaboração do boletim de ocorrência nº 762/2021, foi inserido indevidamente que a ação delitiva com emprego de arma de fogo, tanto auto de prisão em flagrante, como no boletim de ocorrência, e também, na denúncia” (sic, fl. 12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante do exposto, resta induvidoso que o paciente sofreu constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora, o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Foro de São Caetano do Sul da Comarca de São Caetano do Sul, circunstância ‘contra legem’ que deve ser remediada por esse Colendo Tribunal. Isto posto, com base no artigo 5º, LXVIII, da CF, c/c artigos 647 e 648 do CPP, requer: 



    a) a oitiva da Douta Procuradoria de Justiça na condição de ‘custos legis’, para que apresente parecer; 



    b) a confirmação no mérito da Liminar pleiteada para que se consolide, cm favor do paciente Pedro Henrique Alves da Silva, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que o mesmo vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, afastando-se, imediatamente, a majorante de emprego de arma de fogo, conforme foi devidamente comprovado tratava-se de simulacro ‘arma de brinquedo’; 



    c) Uma vez concedido, que seja determinado ao juízo da execução criminal, afim de que seja redimensionada a reprimenda do reeducando Pedro Henrique Alves da Silva, como medida de justiça” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 698.377/SP. Essa decisão poderia ter sido submetida ao colegiado pela interposição de agravo regimental, mas transitou em julgado em 13.10.2021, como se extrai do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Da sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus houve recurso de apelação interposto pela defesa, desprovido em 30.9.2021, tendo sido o processo arquivado definitivamente em 17.11.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente. 



    10. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a tese defensiva sobre o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, nos termos seguintes:



    “Em relação à majorante do uso de arma de fogo não há necessidade da apreensão e/ou perícia da arma de fogo empregada no roubo para demonstrar o seu potencial lesivo. O próprio Supremo Tribunal Federal, com a autoridade máxima, já proclamou que a qualificadora do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, notadamente pela palavra da vítima. (...) E, no caso em tela, a majorante restou devidamente comprovada pelos firmes relatos da vítima, que confirmou que o assalto foi anunciado com emprego de arma de fogo. 



    A alegação do réu no sentido de que foi utilizado apenas um simulacro de arma de fogo não restou comprovada nos autos e, como se sabe, competia à Defesa trazer a prova de tal alegação (art. 156 do CPP).



    Quanto à alegação de ausência de pericia no objeto supostamente utilizado na prática criminosa (arma de brinquedo), cuja existência foi reportada pela defesa após a prolação da sentença e apresentação das razões recursais (cf. petição de fls. 184 / 186), anoto que a produção de referida prova se encontra preclusa, porquanto superado o momento processual adequado para tanto. 



    Observo que o referido simulacro de arma de fogo foi apresentado na delegacia de polícia no dia 26/05/2021 - ressalvando-se que os fatos ocorreram em 31/03/2021 -, oportunidade em que foi registrada a ocorrência cf. boletim de fls. 205/209, do qual constou que o digno patrono do réu tomou conhecimento da localização do objeto utilizado no delito em 15/05/2021 depois de conversar com seu cliente, ora apelante, ao qual competia, no momento de sua prisão ou tão logo se entrevistou com seu advogado, ter informado tal circunstância, possibilitando à defesa a produção de tal prova em tempo hábil, o que não ocorreu” (e-doc. 8).



    11. Para formar o convencimento motivado das instâncias ordinárias, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE AUTORIA. FATOS E PROVAS. RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. (...)



    2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. (...)



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC n. 144.031, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4.9.2017).



    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 104.827, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.2.2013, HC n. 131.761, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.2.2016, e HC n. 131.887, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.3.2016.



    13. Quanto à causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a ausência de perícia e apreensão da arma não afastaria, automaticamente, a causa especial de aumento de pena do crime de roubo, atualmente descrita no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa. Neste sentido, por exemplo:



    “ROUBO – ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última” (HC n. 112.654/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.4.2018).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1. CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E DE PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. (...)



    2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar a causa de aumento do art. 157, § 2º, inc. I, do Código Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.



    4. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 111.434/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2012).



    “ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA.



    I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato.



    II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa.



    III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial.



    IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.



    V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves.



    VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo.



    VII - Precedente do STF.



    VIII - Ordem indeferida” (HC n. 96.099/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 5.6.2009).



    Inexiste excepcionalidade a permitir a concessão da ordem pleiteada, por não se ter demonstrado ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora